Tribunal: TJMT
Processo: 0003676-94.2016.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003676-94.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADAO ROMARIO TEODORO - CPF: 047.678.721-11 (APELADO), ADELINO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 736.339.258-72 (VÍTIMA), APARECIDA PARIZOTO DE OLIVEIRA - CPF: 255.695.528-71 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES OU, SUBSIDIARIAMENTE, NA MODALIDADE CULPOSA – ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
PROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DO OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA – DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA CONDUTA QUE INCUMBIA À DEFESA –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O LIAME VOLITIVO –
DOLO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PLEITO SUBSIDIÁRIO - APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

- A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no delito de receptação, quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da
res
.

- Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado em seu poder, pelo contrário, as circunstâncias do caso concreto e a própria versão do acusado evidenciam que o adquiriu mesmo contendo informações do antigo proprietário, sem nota fiscal e por preço abaixo do valor praticado no mercado, peculiaridades que se prestam a atestar o elemento volitivo do réu.

- Apelo ministerial conhecido e provido, a fim de reformar o édito absolutório e, de conseguinte, condenar o increpado pela prática do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.o 0003676-94.2016.8.11.0039 – código 75250, que, com supedâneo no art. 386, inc. VII, do CPP, julgou improcedente a denúncia e
absolveu
o ora apelado
Adão Romário Teodoro
da imputação referente à prática do crime previsto no
artigo 180,
caput,
do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
72674022 ao ID 72674024
, i.
Parquet
pretende a

condenação do apelado nos

exatos termos da denúncia
, ao argumento de que ressaiu demonstrada a materialidade, a autoria delitiva e a atuação dolosa, decorrente do seu prévio conhecimento quanto à origem ilícita do bem, especialmente diante do ínfimo valor adimplido ao terceiro. De forma subsidiária,
requer o reconhecimento da conduta ilícita, na forma culposa,
pois, na sua intelecção, demonstrado que o agente foi, no mínimo, imprudente e negligente no curso da transação comercial efetivada com o amigo, mormente porque possuía ciência de que este era envolvido com atividades criminosas.

Em contrarrazões vistas no ID
72674031
, a defesa rechaça a tese recursal deduzida pela acusação e requer seja
negado provimento
ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 73370470, opinou pelo
parcial provimento
do recurso ministerial
, a fim de que o recorrido seja condenado nas sanções do art. 180,
caput
do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo i. órgão acusador.

Verte da denúncia que, na data de
23 de novembro de 2016
, por volta das 01h, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, o ora recorrido
ADÃO ROMÁRIO TEODORO
, juntamente com
João Vitor Cardoso Botelho
,
recebeu e/ou adquiriu
em proveito próprio coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 02 aparelhos celulares da marca Samsung, avaliados em R$ 650,00.

Segundo narrativa do órgão acusatório, os referidos objetos pertenciam a
Adelino Miguel de Oliveira
e
Aparecida Parizoto de Oliveira
, que, na mencionada data, foram vítimas de crime de roubo ocorrido no interior da própria residência, cuja perda patrimonial abarcou os itens acima mencionados, assim como valor pecuniário e um veículo. Diante disso, eles noticiaram o fato ilícito à Polícia Militar, que iniciou as diligências para devida elucidação do grupo criminoso, recaindo a suspeita especialmente sobre
Diego Gomes
.

Não obstante, o recorrido foi abordado pelos agentes públicos em razão do seu vínculo de amizade com o principal suspeito, o que resultou na apreensão de um dos aparelhos celulares ilícitos em seu poder, sucedida da confirmação de que o adquirira do amigo
Diego Gomes
, pelo valor de R$ 40,00.

Nesse cenário, a guarnição se deslocou até o ponto da cidade em que

o grupo de amigos usualmente se reuniam, sobrevindo, nesse instante, a apreensão do segundo aparelho celular na posse de
João Victor
, que afirmou tê-lo ganhado de
Diego Gomes.

Por esse fato,
ADÃO ROMÁRIO TEODORO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto
no art. 180,
caput
do Código Penal
, sendo ao término da instrução criminal
absolvido
da imputação que lhe foi feita, ao fundamento de que as provas angariadas aos autos não seriam suficientes para respaldar a prolação de édito condenatório.

A propósito,
João Vitor Cardoso Botelho
foi denunciado por idêntica infração penal, no entanto, em razão da ausência justificada na audiência de instrução e julgamento, a autoridade judiciária determinou o desmembramento do feito, a fim de evitar prejuízos ao corréu (ID 72674497 - Pág. 4; ID 72674000 - Pág. 1).

Consoante relatado, o Ministério Público exsurge i
nconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

1.

Da condenação do recorrido, nos termos da denúncia:

Como se sabe,
o crime de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Nesse viés, atendo-se às premissas expostas e, especialmente ao acervo probatório amealhado nos autos, conclui-se que
a pretensão ministerial se revela procedente
, sendo de rigor condenar o recorrido nas sanções do art. 180,
caput
do Código Penal.

A
materialidade da infração penal
ressai demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
72671994); do termo de exibição e apreensão (ID 72671998); do termo de entrega (ID 72671999); do boletim de ocorrência (ID 72671999 - Pág. 5); do relatório policial; e dos depoimentos colhidas em ambas as fases processuais.

Do mesmo modo,
denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a demonstrar o envolvimento de
ADÃO ROMÁRIO TEODORO
no delito e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, o recorrido confessou em juízo que, ao tempo da diligência policial, encontrava-se na posse do objeto espúrio, tendo-o adquirido do seu amigo
Diego Gomes
, pelo valor de R$ 40,00, relatos que, a propósito, foram convalidados pelo depoimento do investigador de polícia
Vanderlei Nonato Santana
(Relatório de Mídia de ID 72674502 - Pág. 2)

A despeito do acervo probatório ser deveras sucinto, revela-se o bastante para demonstrar a prática do crime de receptação, porquanto, como é cediço,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido, podendo-se extrair do seu repertório a premissa de que “
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
) – Destaquei.

Especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo penal
, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos tais, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do elemento volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual.

Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

In casu
, a despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, dessume-se que o apelado possuía o prévio conhecimento quanto à ilicitude do objeto, pois, em juízo, rememorou a sua amizade de longa data com o vendedor, assim como a ciência quanto à dependência química daquele, circunstância a qual, por si só, exigiria mais cautela na concretização da transação comercial, porquanto, não raras às vezes, os usuários apropriam-se de produtos familiares ou perpetraram delitos para manutenção do vício.

Somado a isso, o recorrido constatou desde logo a existência de registros fotográficos naquele aparelho celular e, nesse viés,
Diego Gomes
justificou que se tratava de imagens da genitora do amigo que lhe pedira para vender o objeto, traduzindo-se, desta feita, em mais uma evidência apta a demonstrar a ilicitude do bem, pois, diante de uma legítima venda, o que se espera é a ausência de dados no seu interior, assim como a apresentação de nota fiscal do produto.

Não fosse o bastante, os dizeres judiciais do apelado demonstram a discrepância entre o valor de mercado da
res furtivae
e aquele pelo qual foi arrematado, porquanto os agentes públicos a avaliaram pelo preço de R$ 400,00 (ID
72673950 - Pág. 4
), sendo adquirida pela módica importância de R$ 40,00, representando um décimo do devido, a traduzir a clara intenção do
réu de obter proveito próprio.

Desta feita, as circunstâncias ora delineadas mostram-se o ânimo doloso do acusado no tocante à aquisição e recebimento do produto ilícito, a ensejar a sua
condenação
pela prática do crime de receptação dolosa simples e, por conseguinte,
prejudicar
o pleito subsidiário formulado pelo Ministério Público.

Passa-se, pois, à individualização da pena
a ser aplicada ao apelado.

Da materialização da reprimenda:

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas no art. 59 e art. 68, ambos do Código Penal, à míngua de elementos concretos que ensejem a valoração negativa de quaisquer dos vetores judiciais elencados no art. 59 do CP, fixo a pena-base do apelado no patamar mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda etapa
do cálculo dosimétrico, estando ausentes circunstâncias legais agravantes e atenuantes, mantém-se a reprimenda intermediária no patamar mínimo.

Por fim, na
terceira etapa
da dosimetria, não se vislumbrando a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
final e definitiva
a sanção em
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO

e pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, unitariamente fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2o, alínea ‘c’ e §3o, do Código Penal, fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda.

Observando que estão satisfeitos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
01
(
uma) sanção restritiva de direitos
, nos termos do §2.o do sobredito dispositivo legal, a ser especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Com o trânsito em julgado desta decisão, determino o lançamento do nome do réu no rol dos culpados, bem como a comunicação da condenação ao Tribunal Regional Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Carta Maior, procedendo-se às demais anotações e comunicações necessárias.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

a fim de reformar a r. sentença absolutória proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n.o 0003676-94.2016.8.11.0039 – código 75250, e
condenar
o réu
ADÃO ROMÁRIO TEODORO

pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão,
no regime inicial
aberto
,

e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados na mínima fração legal, restando
a pena privativa de liberdade substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos
, a ser estipulada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021